Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734887-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do presente recurso e informe se o julgamento dos embargos de declaração já foi noticiado ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator